Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-80.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001428-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), LEONARDO TIARAYU PINHEIRO BEJARANO - CPF: 011.551.081-83 (AGRAVANTE), DULCE LARISSA MELO FERNANDES - CPF: 608.355.413-63 (AGRAVADO), SARAMBI BAR LTDA - CNPJ: 38.972.225/0001-82 (AGRAVADO), REBU BAR LTDA - CNPJ: 52.311.884/0001-07 (AGRAVADO), HAMON COLLODETE ALEXANDRE - CPF: 010.156.501-12 (ADVOGADO), ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 439.213.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR – MANUTENÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

– QUESTÕES ATRELADAS AO PRÓPRIO MÉRITO SEM EXAME PELO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos elementos que lhe são próprios. No caso, a questão posta em análise demanda maior dilação probatória na origem. Assim, mostra-se imprescindível a instauração do contraditório.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001428-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONARDO TIARAYU PINHEIRO BEJARANO

AGRAVADO: REBU BAR LTDA., SARAMBI BAR LTDA., DULCE LARISSA MELO FERNANDES

Proc. referência
: Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração de Haveres nº 1043191-69.2023.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Leonardo Tiarayu Pinheiro Bejarano de decisão que, na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração de Haveres ajuizada em desfavor de Rebu Bar Ltda., Sarambi Bar Ltda. e Dulce Larissa Melo Fernandes,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente na prestação de contas da administração unilateral da empresa Sarambi Bar Ltda., pela requerida Dulce Larissa, quanto ao pagamento dos alugueis do estabelecimento comercial do ano de 2023, dos ativos e passivos da empresa, pagamento das verbas rescisórias dos ex-funcionários e dos valores das receitas da empresa Rebu Bar, diante da sucessão empresarial.

Sustenta que é detentor de 42.500 cotas sociais da empresa Sarambi Bar Ltda., porém a sócia Dulce Larissa, passou a exercer de forma unilateral, precária e arbitrária a administração do estabelecimento, bem como a ocultar e dificultar as devidas prestações de contas sobre o controle financeiro e administrativo da empresa
desde o mês de julho do ano de 2023
.

Argumenta que é temerária a administração da agravada, que se tornou inadimplente com os aluguéis do estabelecimento comercial locado em seu nome; dispensou funcionário sem pagar verbas rescisórias, bem como deixou de realizar movimentação bancária da empresa, que apesar do estabelecimento estar aberto, com vendas, compras de mercadorias e retirada de dinheiro do caixa, a referida movimentação não acontece às claras.

Diz que a requerida utiliza do patrimônio ativo imobilizado e do ponto comercial do Sarambi Bar para exploração de atividade empresarial própria, que ambas as empresas estão cadastradas na Receita Federal com o mesmo endereço, que o Sarambi Bar continua com situação cadastral ativa e não houve a devida sucessão empresarial para justificar a empresa Rebu Bar se instalar no mesmo local e endereço.

Ressalta que a negociação entre as partes para a compra do ponto comercial não foi concluída, porém a agravada se apossou de todos os bens e lhe deixou apenas dívidas contraídas e os ônus das obrigações empresariais do Sarambi Bar, bem assim alterou irregularmente o nome fantasia da empresa no Instagram para Rebu Bar e ter apagou o histórico de imagens do antigo.

Assim, pretende que seja determinada a dissolução parcial da sociedade empresarial Sarambi Bar Ltda. e a devida apuração de haveres à data da resolução.

Pugna pelo provimento do Agravo para reformar a decisão impugnada.

Contraminuta pelo desprovimento oferecida por Dulce (Id 207884161).

Contraminuta pelo desprovimento ofertada por Rebu Bar Ltda., representada por Karen (Id 207881184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por Leonardo Tiarayu Pinheiro Bejarano de decisão que, na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração de Haveres ajuizada em desfavor de Rebu Bar Ltda., Sarambi Bar Ltda. e Dulce Larissa Melo Fernandes,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente na prestação de contas da administração unilateral da empresa Sarambi Bar Ltda., pela requerida Dulce Larissa, quanto ao pagamento dos alugueis do estabelecimento comercial do ano de 2023, dos ativos e passivos da empresa, pagamento das verbas rescisórias dos ex-funcionários e dos valores das receitas da empresa Rebu Bar, diante da sucessão empresarial.

O agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para que seja determinada a prestação de contas pela agravada Dulce na administração exercida, com a comprovação do pagamento dos aluguéis do estabelecimento comercial no ano de 2023, das verbas rescisórias dos ex-funcionários, assim como a retomada da utilização do nome fantasia da empresa Sarambi Bar nas redes sociais, seja oficiado sistema SISBAJUD e determinado o bloqueio simbólico do valor de R$ 0,01 (um centavo) em todas as instituições financeiras que a agravada Dulce Larissa tenha conta e das empresas Sarambi e Rebu, alternativamente, que seja nomeado administrador judicial até efetivada a sua retirada do quadro societário da empresa agravada Sarambi Bar Ltda.

Na origem, a lide objetiva a retirada do autor agravante do quadro social da empresa Sarambi Bar Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 38.972.225/0001- 82.

A princípio, não ficou comprovada a urgência quanto a possiblidade de negativação do nome do agravante em relação à falta de pagamento dos aluguéis do estabelecimento comercial em questão.

Como registrado pelo Juízo de origem e anotado na decisão liminar, os fatos narrados e o interesse na dissolução e problemas noticiados remontam a julho de 2023, cuja situação, por si só, afasta do perigo de dano de dano ou o risco ao resultado útil do processo exigido para a concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC).

No que toca a probabilidade do direito, embora relevantes os argumentos, vê-se que a matéria se acha atrelada ao próprio mérito da ação que ainda está em sua fase inicial e depende de dilação probatória, o que escapa da via estreita do presente recurso.

Além disso, a decisão impugnada sequer manifestou acerca da
apuração de haveres
;
retirada do sócio
;
dissolução da sociedade
,
possibilidade de cumulação de pedidos
,
administração unilateral pela sócia
, dentre outros pedidos, cujo exame, neste grau de jurisdição, acarretará indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Assim, é prudente que se aguarde a instrução probatória, de modo a se obter maiores elementos sobre as questões postas.

Desse modo, a questão demanda maior dilação probatória no juízo de origem, notadamente porque a matéria, frisa-se, se confunde com o próprio mérito da ação, cuja situação fática e documental mostra-se imprescindível a instauração do contraditório.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO APRECIADA PELO JUÍZO "A QUO"- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - RÉUS DISTINTOS - RELAÇÃO FÁTICA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO AO QUADRO DE SÓCIO ADMINISTRADOR -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. - Apesar da preliminar suscitada ser passível de conhecimento de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, tem-se que não é prudente o seu exame pelo Tribunal antes de ser apreciada no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. - A concessão da tutela antecipada requer a demonstração de prova inequívoca, a fim de que o magistrado se convença da verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. -
Se a questão posta em discussão demanda maior dilação probatória, já que ausente prova inequívoca das argumentações do agravante, não há que se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela. - Ausentes tais requisitos, o indeferimento da medida se impõe
”.

(TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0479.16.003038-9/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2017, publicação da súmula em 20/04/2017) (g.n)

Portanto, a prudência recomenda que a questão seja melhor investigada na instrução, onde poderão as partes fazer prova mais robusta de suas teses, com oferecimento de elementos de convicção mais substanciosos à deliberação meritória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024